Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709732-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SOLAR AGRO-NEGOCIOS LTDA RECORRIDO: MASTER ADMINISTRADORA CONSULTORIA E COBRANÇAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – AVERBAÇÃO – ALTERAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – MEDIDAS QUE NÃO INTEGRAM O LIAME PACTUADO – AÇÃO PRÓPRIA A SER MANEJADA, SE O CASO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O cumprimento de sentença foi embasado por meio de acordo havido entre as partes com permuta de imóveis, quantia em dinheiro depositada e recebimento de bens móveis, cujas particularidades e obrigações assumidas foram sanadas e cumpridas no trâmite da ação. 2. Embora a parte Recorrente alegue que o acordo foi parcialmente cumprido, tal não se mostrou patente, porquanto trata-se de medidas impugnadas pela Recorrente que não integram o pactuado no acordo. Contudo, poderá ser demandado, se o caso, em ação própria para a satisfação do direito. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 489, inciso II, e 515, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando deficiência de fundamentação e que está comprovado o descumprimento da cláusula 6a do acordo judicial firmado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, repetindo as alegações do especial acerca da suposta deficiência de fundamentação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristopher Albino da Silva, OAB/DF 38.005. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas pelos dispositivos legais tidos por violados, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que a apreciação da tese recursal, no sentido da comprovação do desatendimento aos termos do acordo firmado, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristopher Albino da Silva, OAB/DF 38.005. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012